Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015147-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO
PACIENTE(S): MAURO DE CAMPOS PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor MAURO DE CAMPOS PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004049-60.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e estelionato – art. 2° da Lei no 12.850/2013 e art. 171, caput, do CP - (ID 98991452).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente encontra-se preso desde 07/10/2020”, a caracterizar excesso de prazo para encerramento da instrução processual (impetração em 20.8.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares, bem como determinada a “separação do processo em relação ao paciente” (ID 98991451), com documentos (ID 98991452/98991456).
Relatos.
Em 25.9.2020, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:
“[...] o referido Inquérito Policial foi instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa e Estelionatos, consumados e tentados, em face da Paz Pública e a Seguradora Líder, objetivando, em tese, o recebimento indevido do Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. [...]
Diante dessas informações, apontam os Representantes que em data não especificada, mas em período anterior ao mês de Fevereiro de 2017 até a presente data, os investigados MAURO DE CAMPOS PEREIRA, STEPHANI PIRES PEREIRA, GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo “COQUINHO”, ALESSANDRA LEAL DO NASCIMENTO, vulgo “SANDRA”, CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA, vulgo “GORDINHO”, GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA, JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA e DARLENE DE SOUSA VASCONCELLOS, em tese, teriam se associado, pessoalmente ou por interposta pessoa, com a finalidade de constituir e/ou integrar Organização Criminosa estabelecida para a prática de crimes de Estelionatos contra a Seguradora Líder – DPVAT. [...]
Neste cenário, os Representantes apresentam MAURO DE CAMPOS PEREIRA como suspeito de integrar Organização Criminosa na condição de líder, sendo ele responsável por cooptar e arregimentar os demais integrantes da ORCRIM, bem como as pessoas participantes das fraudes (beneficiários formais), tanto daqueles que falsificam os documentos públicos e/ou fazem uso desses documentos públicos falsos, como daqueles que abordam os “beneficiários formais” e, mediante persuasão, angariariam os dados de qualificação pessoal e bancários desses interessados (beneficiários formais das indenizações fraudulentas), utilizados nas reclamações securitárias e para o recebimento dos valores indenizatórios. [...]
Deste modo, sustentam os representantes que os elementos probatórios constantes no bojo dos autos indicariam, em tese, a constituição de Organização Criminosa integrada por MAURO DE CAMPOS PEREIRA [...], cujos indícios de autoria delitiva estão estabelecidos conforme abaixo transcrito:
1. MAURO DE CAMPOS PEREIRA: [...]
Em face do investigado, ressaltam os Representantes a ocorrência de 24 procedimentos investigatórios registrados no âmbito do Ministério Público nos quais existiria a vinculação de MAURO DE CAMPOS PEREIRA, evidenciando, inclusive, a atuação em parceria com outras pessoas em condutas relacionadas a crimes de estelionato e falsificação de documentos: [...]
Nesse sentido, o GAECO aponta que o investigado MAURO DE CAMPOS PEREIRA responde a 05 (cinco) Ações Penais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso relacionadas a prática do Crime de Estelionato em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, as quais teriam sido perpetradas em concurso de pessoas, conforme abaixo transcrito: [...]
No caso em análise, observa-se que os representados seriam integrantes de suposta Organização Criminosa estabelecida para a prática de Crimes de Estelionato em face da Seguradora Líder - DPVAT, mediante a utilização de documentação falsa, as quais seriam produzidas para justificar a formulação de requerimentos indenizatórios decorrentes da simulação de falecimento decorrente de acidente de trânsito, o que resultaria no recebimento de vantagem na ordem R$ 13.500,00 por cada fato.
Impende ressaltar que para a perpetração delitiva, os agentes teriam se valido da prática de vários “crimes-meio”, tais como falsificações de documentos públicos e uso de documentos falsificados, os quais, a teor do disposto da Súmula 17 do STJ estão absorvidos pelo crime de Estelionato, sem, contudo, deixar de evidenciar o alto grau de reprovabilidade das condutas.
Narram os Representantes que os investigados, sob a liderança de MAURO DE CAMPOS PEREIRA, aliciavam e cooptavam pessoas a cederem seus dados pessoais e bancários para a formulação dos requerimentos, os quais seriam instruídos com documentação falsificada.
Nesse sentido, objetivando a obtenção de vantagem financeira e cooptando-se à intenção delitiva, os Representantes teria constituído Organização Criminosa, onde cada um dos seus integrantes teria assumido função na estrutura do grupo.
MAURO DE CAMPOS PEREIRA teria auxílio de CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA e GESIVALDO DA SILVA SANTOS, os quais além de prospectar eventuais pessoas, realizavam o acompanhamento daquelas pessoas que aceitavam participar do esquema até as agências bancárias para certificar de elas iriam fornecer a vantagem financeira, ficando com a maior parte da quantia depositada, ocasião em que destinavam uma comissão pelo fornecimento dos dados para o ingresso dos requerimentos. [...]
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, apesar das investidas para o combate da prática criminosa, seja pela instauração de inquéritos policiais, pelo ajuizamento de Ações Penais, ou, ainda, pela notificação da pessoa jurídica vitimada acerca do indeferimento dos requerimentos pelo desvelamento dos documentos falsificados, não foram suficientes para fazer cessar a prática delitiva, uma vez que o protocolamento de requerimentos indenizatórios irregulares, cujos indícios de autoria recaem sobre os investigados, continuam a ocorrer, sendo que alguns desses requerimentos houve êxito financeiro indevido em favor do grupo criminoso [...]
Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade das atividades mesmo após ter o conhecimento da identificação das irregularidades pela Auditoria da Seguradora Líder, da instauração de inquéritos policiais e o descortinamento do modus operandi do grupo, o que facilitaria a identificação desses requerimentos fraudados. [...]
Nesse sentido saliento, a medida de segregação cautelar se justifica para Garantia da Ordem Pública como medida imprescindível para fazer cessar a reiteração criminosa pela suposta ORCRIM, considerando a identificação de fatos da mesma natureza no decorrer do ano de 2019, com a formulação de requerimentos instruídos com documentos tidos como falsos. [...]
É imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave. [...]
A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]
Isto posto, [...] com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo indicados:
a) MAURO DE CAMPOS PEREIRA [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 98991452).
Em 7.10.2020, o mandado de prisão foi cumprido (ID 98991452).
Em 13.1.2021, a denúncia foi recebida (Sistema Primus, Código n. 11815437).
Em 27.1.2021, o paciente apresentou resposta à acusação (Sistema Primus, Código n. 11815437).
Em 28.7.2021, a juíza da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:
“[...] A prisão preventiva do acusado está fundamentada em elementos concretos que justifica a sua manutenção, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, haja vista que as investigações levaram ao conhecimento de que ele, em tese, é o LÍDER da ORCRIM, responsável por cooptar e arregimentar os demais integrantes da ORCRIM, bem como as pessoas participantes das fraudes (beneficiários formais), tanto daqueles que falsificam os documentos públicos e/ou fazem uso desses documentos públicos falsos, como daqueles que abordam os “beneficiários formais” e, mediante persuasão, angariariam os dados de qualificação pessoal e bancários desses interessados (beneficiários formais das indenizações fraudulentas), utilizados nas reclamações securitárias e para o recebimento dos valores indenizatórios. [...]
Aliado a isso, em pesquisa ao sítio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constam as seguintes Ações Penais contra MAURO DE CAMPOS PEREIRA: Código TJ no 405171, Código TJ no 417878, Código TJ no 417391 (em coautoria com GESIVALDO), Código TJ no 403977, Código TJ no 377356. [...]
Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não acontece nos autos.
Desse modo, em consonância com o r. parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva do acusado MAURO DE CAMPOS PEREIRA. [...] (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 98991453).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, a prisão cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, responsável pela prática de estelionatos em face da Seguradora Líder DPVAT, mediante a utilização de documentação falsa para pagamento de indenizações decorrentes de simulações de falecimentos em acidentes de trânsito, bem como na função de liderança exercida pelo paciente e no papel supostamente desempenhado [responsável por cooptar e arregimentar os demais integrantes e pessoas participantes das fraudes, tanto daqueles que falsificam os documentos públicos e/ou fazem uso desses documentos falsos, como daqueles que abordam os beneficiários formais e, mediante persuasão, angariariam os dados de qualificação pessoal e bancários desses interessados (beneficiários formais das indenizações fraudulentas), utilizados nas reclamações securitárias, para o recebimento dos valores indenizatórios].
Atente-se que a conduta do paciente se encontra suficientemente individualizada, sendo apontado como líder da suposta organização criminosa e responsável por cooptar, dirigir e determinar diretamente as condutas dos demais integrantes do grupo criminoso para concretização das fraudes que, individualmente, computava a quantia aproximada de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e, no total, superaram os R$200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 98991455).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).
Outrossim, a segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, que atuava em posição de liderança em estruturada organização criminosa, voltada à prática de estelionatos (STJ, AgRg no RHC 134120/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2020; HC 610844/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.5.2021).
Logo, o ato constritivo encontra-se devidamente fundamentado.
Em seu turno, verifica-se que os estelionatos ocorreram entre fevereiro de 2017 até abril de 2019 e a prisão preventiva foi decretada em 25.9.2020 (ID 98991452).
Esse lapso decorrido entre os últimos atos apurados até o decreto da custódia cautelar [aproximadamente um ano e meio] não se apresenta desproporcional, sobretudo porque se trata de causa complexa, com multiplicidade de réus [trinta e três] e imputação de diversos crimes, dentre eles organização criminosa e estelionato, praticados mediante estratagemas de difícil identificação, sendo necessária realização de auditoria para constatação das irregularidades, circunstâncias que justificam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação, consoante entendimento do c. STJ, “in verbis”:
“[...] Tampouco se sustenta a tese de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, uma vez que a evidente complexidade e extensão das condutas investigadas justifica certo lapso para a reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.” (HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019)
“Não se observa ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados na denúncia e o decreto preventivo, em caso que trata de causa complexa, com multiplicidade de fatos e réus - constam 16 réus na decisão que decretou a prisão preventiva, com imputação de diversos crimes, dentre eles, organização criminosa e estelionato oriundos de contratos públicos que perduraram no mínimo entre os anos de 2014 e 2018 -, sendo o lapso extremamente razoável, já que os últimos atos apurados datam de dezembro de 2018 e o decreto de prisão cautelar se deu em outubro de 2019.” (HC 564485/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.9.2020)
Assim sendo, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.
Por fim, avaliado o cabimento de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente responde a outras 5 (cinco) ações penais por estelionato (Códigos 405171, 417878, 417391, 403977 e 377356/Cuiabá), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 636748/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 8.3.2021; STJ, RHC 130126/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.